Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-05.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702829-05.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: GUILHERME RODRIGUES QUEIROZ DE S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo (ID 51857541) desacompanhado da respectiva guia. A guia e o comprovante de pagamento devem ser apresentados de forma a possibilitar a conferência dos dados, inclusive do código de barras. Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos a guia referente ao comprovante de pagamento de ID 51857541, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator